Tribunal: STF
Processo: HC 74362
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".

- Improcedência da alegação de insuficiência de provas

para a condenação.

- Em decorrência do disposto no artigo 12 do Código Penal,

não foi revogado o § 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67 (perda do

cargo e inabilitação temporária para o exercício de cargo ou função

pública, efetivo ou de nomeação) pela Lei 7.204/84 que aboliu as

penas acessórias.

- Improcedência da alegação de desproporção entre o

reconhecimento da pequena monta do prejuízo ao erário público

municipal e a pena de dois anos de reclusão e a inabilitação

impostas.

"Habeas corpus" indeferido.